Tribunal: TJBA
Processo: 8030514-93.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030514-93.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA SILVA ANDRADE Advogado(s): RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA, JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A demanda trata de ação indenizatória ajuizada por Raimunda Silva Andrade em face de Banco do Brasil S/A, visando ressarcimento por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão da prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de correta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou que (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relativas a falhas na gestão de contas do PASEP; (ii) aplica-se o prazo prescricional decenal do CC, art. 205; e (iii) o termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques. 4. Posteriormente, ao julgar o Tema 1.387, no Superior Tribunal de Justiça, firmou-se tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individual do PASEP. 5. No caso concreto, restou comprovado que o saque integral ocorreu em 02/09/2010. Assim, a partir dessa data iniciou-se o prazo prescricional decenal. 6.Tendo a ação sido ajuizada apenas em 12/11/2024, verifica-se o transcurso do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição, conforme decidido na sentença. 7. Insubsistente, portanto, a decisão monocrática que havia afastado a prescrição, devendo ser restabelecida a sentença de extinção do feito com resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e provido, para negar provimento à apelação e manter integralmente a sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8030514-93.2024.8.05.0080, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravada, RAIMUNDA SILVA ANDRADE. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.